Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745721-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: SILAS MUNIZ DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO MARTINS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO O advogado Adriano Martins de Sousa impetra habeas corpus em favor de Silas Muniz dos Santos contra atos omissivos do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, que não reanalisou a prisão preventiva do paciente dentro do prazo de noventa dias do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estando o paciente preso há mais de um ano, com prisão preventiva decretada em três ações penais, acusado de cometer dois roubos circunstanciados e um latrocínio tentado. Esclarece que está sendo atualmente aguardado o julgamento das apelações pelo Tribunal, patenteando-se a afronta ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente é primário, com residência fixa e família constituída, e que o mesmo se compromete a comparecer aos atos do processo. Invoca a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio no Habeas Corpus 191.836 que determinou a soltura por excesso de prazo em virtude de inobservância do prazo legal de noventa dias para reexame da prisão preventiva. Requer o relaxamento da prisão. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, a prisão foi mantida por maioria, vencido este Relator, que relaxava a prisão por excesso de prazo (Habeas Corpus 0706214-96.2020.8.07.0000, Relator: Desembargador George Lopes Leite, Relator Designado: Desembargador Mário Machado, Primeira Turma Criminal, Julgamento em 23/04/2020, Publicação no DJe de 06/05/2020, Acórdão 1.245.195). O paciente conta vinte e um anos de idade e foi condenado em três ações penais por fatos praticados em sequência, estando preso desde 03/07/2019. Na Ação Penal no 0712595-48.2019.8.07.0003, a denúncia lhe imputa latrocínio tentado, narrando que no dia 20/06/2019, por volta de 19h45min, em frente à loja de conveniência do Posto Colina, na QNO 15, Ceilândia, ele agrediu um policial militar de folga, enquanto o comparsa Rafael Alves Ribeiro disparava tiros de pistola contra ele, no propósito de lhe subtrair os bens; um terceiro comparsa, Diogo Viana da Silva, aguardava num automóvel para propiciar a fuga. Apesar de gravemente ferido, a vítima sobreviveu graças a atendimento médico presto e eficaz. Na Ação Penal no 0714595-21.2019.8.07.0003, os mesmos réus foram denunciados com base no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 20/06/2019, por volta de 19h30min, na EQNO 11/13, Bloco “F”, Lote 04, Pracinha Bom Jesus, Ceilândia, abordaram na rua Alexandre Neves Rodrigues e lhe tomaram o telefone celular, ameaçando-o com a pistola; estavam em um Fiat Marea e viram a vítima na rua falando no celular, ocasião em que Rafael e Silas desceram do veiculo e o ameaçaram com a arma, tomando-lhe o aparelho e fugindo no carro de Diogo. Em uma terceira Ação Penal,, Processo no 0715140-91.2019.8.07.0003, foram de novo denunciados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, no dia 20/06/2019, por volta de 19h30min, na QNO 13, Conjunto “J”, em frente ao Lote 56, Ceilândia, abordarem Letícia Vitória da Costa Silva na rua e a ameaçaram com pistola para lhe tomar o telefone celular. A prisão preventiva de todos os réus foi decretada pelo Juiz no ato de recebimento das denúncias, nos dias 25/07/2019, 19/08/2019 e 06/09/2019, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, por mandados mandados cumpridos em 02/08/2019, 23/08/2019 e 11/09/2019. O Juiz reanalisou a prisão preventiva do paciente várias vezes ao longo da instrução. Todavia, em 09/12/2019, a pedido da Defesa de Rafael e Silas, o Juiz ajuntou as três ações penais, invocando a conexão probatória. Na Ação Penal 0712595-48, Silas foi condenado em 27/07/2020 a treze anos e quatro meses de reclusão, no regime fechado, mais multa. Na 0714595-21, foi condenado em 07/07/2020 a seis anos e oito meses de reclusão, no regime semiaberto, mais multa. E na 0715140-91, foi condenado em 10/07/2020 também a seis anos e oito meses, no regime semiaberto, mais multa, mantendo-se a prisão preventiva, afirmando o risco à ordem pública. Silas apelou das três condenações e os recursos estão conclusos a este Gabiente deste outubro de 2020. Não há omissão do Juízo de origem em reanalisar a prisão preventiva, que já proferiu sentenças, exaurindo a sua jurisdição, de sorte que não se pode exigir que reexamine a custódia cautelar, uma vez que os autos subiram ao Tribunal. Ora, no Habeas Corpus 191.836, o Ministro Marco Aurélio liminarmente relaxou a prisão preventiva por não ter sido reexaminado de ofício a prisão preventiva como determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, o Presidente do magno Supremo Tribunal Federal suspendeu essa liminar e determinou novamente a prisão, sendo esta decisão confirmada por nove Ministros, ficando vencido o Ministro Marco Aurélio. Nesse julgamento, o Plenário afirmou que a desobediência ao prazo legal não implica automático relaxamento da prisão preventiva, devendo o órgão decisor ser provocado para sanar a omissão. Fixou-se então a seguinte tese: "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”. Já o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o dever legal de reavaliar a prisão preventiva a cada noventa dias é apenas do órgão emissor da decisão. Assim, se a prisão preventiva é decretada pelo Juiz de primeiro grau, a obrigação de reavaliar a prisão preventiva a cada noventa dias é apenas do Juiz. Em sede de apelação o Tribunal não é obrigado a reavaliar de ofício a prisão preventiva, embora admitindo que a Defesa possa peticionar, nos próprios autos da ação penal, ou impetrar habeas corpus, quando então caberá ao Tribunal decidir. Confiram-se precedentes recentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental, diante da ausência de previsão regimental para a utilização desse instrumento contra decisão do Relator, bem como em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). 3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no correr da investigação ou do processo". 4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém palavras inúteis", conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública. 5. Em complementação, ressalta-se que a observância da referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais, quando em autuação como órgãos revisores (grau recursal), inviabilizaria sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça, cuja jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o país. Outra questão de ordem prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar. Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional - fundamento bastante para a manutenção do encarceramento provisório - poderia ser informada tardiamente ao Desembargador relator. 6. Pontue-se, também, que o sistema processual penal prevê meios de impugnação próprios a serem dirigidos aos Tribunais, nos casos de coação ilegal à liberdade de locomoção do réu. Inclusive, nada impede que a defesa a cada 90 dias, em tempo maior ou menor, renove nas Cortes de Justiça o pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo. Ou mesmo, pleiteie a revogação da prisão cautelar quando do surgimento de um fato novo, utilizando-se, dentre outros, o habeas corpus. 7. Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor. 8. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/6/2020). HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. 2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo. 3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor." 5. Na hipótese dos autos, em sessão realizada em 24 de março de 2020, o Tribunal de origem julgou as apelações (da Defesa e da Acusação) e impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fixada em mais de 15 (quinze) anos de reclusão - o Magistrado singular havia estabelecido a pena em mais de 13 (treze) anos de reclusão. 6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, vê-se que o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela Defesa do Paciente foram inadmitidos em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto agravo em recurso especial e eventual juízo de retratação ainda não foi realizado. Desse modo, os autos ainda não foram encaminhados a esta Corte Superior. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020) Neste caso, vislumbra-se que o pedido do habeas corpus abarca implicitamente a concessão do direito de recorrer em liberdade. Considerando que as apelações do paciente não serão julgadas com a mesma celeridade do habeas corpus, admite-se a impetração apenas quanto à pretensão de liberdade provisória. Nada obstante, não se verifica manifesta ilegalidade nas sentenças que manteve a prisão preventiva, porque ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na realidade, houve até o fortalecimento da fundamentação da prisão, ante a superveniência das sentenças condenatórias. Assim, indefere-se a liminar. Dispensadas as informações, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator